Tribunal: TJBA
Processo: 8001386-97.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001386-97.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE ABREU BODAS, CAIO FAVA FOCACCIA

APELADO: GEISSA LARISSA DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
MARCELIA DANTAS DE MOURA, JOSECIMARIO MOURA LIMA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO
.

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROPAGANDA
ENGANOSA SOBRE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL.
OCORRÊNCIA.
RECURSO

IMPROVIDO.

O código de proteção e defesa do consumidor, em seu art. 6º, inciso IV, dispõe acerca dos direitos básicos do consumidor, destacando-se a proteção contra a publicidade enganosa.

A regulamentação legal dos meios de propaganda busca garantir que as relações de consumo se estabeleçam sobre os pilares da confiança e transparência, exigindo-se do fornecedor de produtos e serviços que atue de forma consentânea com os ditames boa-fé.

Lado outro
, não se pode olvidar que a publicidade tem meios próprios de estabelecer comunicação com o seu público-alvo, seja por meio da fantasia, do humor ou da síntese das informações.
Deste modo, a análise da propaganda abusiva, conforme explicita o artigo 37, § 1º, do CDC e a construção jurisprudencial pátria, passa pela constatação de sua efetiva capacidade de induzir a erro o consumidor, devendo também ser aferid
o
o potencial médio do público-alvo para compreender a mensagem transmitida.

As
provas anexadas demonstram a existência de propaganda enganosa para os alunos ingressantes no primeiro semestre de 2019, caso da apelada.

O vídeo de propaganda apresentado pela autora (ID 31174823) demonstra como funciona o financiamento pelo programa PRAVALER. É possível verificar que houve na propaganda realizada pela agravante a expressa menção que o programa de parcelamento estava submetido a pré-requisitos, conclamando o futuro aluno a consultá-los.

A propaganda, por si só, não é enganosa, pois há expressa menção de que o preenchimento dos pré-requisitos não assegura o financiamento ao aluno.

No entanto,
as condições em que o programa PRAVALER estava sendo utilizado pela Estácio nos semestres anteriores leva à conclusão de que faltou informação ao consumidor sobre as alterações que seriam implementadas no primeiro semestre de 2019.
Isso porque, em reunião realizada com os alunos do curso,
o diretor confessa que, nos semestres anteriores, a empresa PRAVALER financiou cursos de medicina na instituição mas que não iria mais fazê-lo em razão da alta inadimplência (ID 31174824).

A alteração quanto à possibilidade de financiamento do curso de medicina na Estácio através do PRAVALER deveria ter sido amplamente publicizada, pois, por certo, estudantes escolheram a instituição na legítima expectativa que o financiamento fosse permitido para o curso em questão.
Todavia, não foi anexada nenhuma prova sobre referida publicização.

Assim, embora nem sempre seja imprescindível que as propagandas das IES sobre financiamento estudantil façam a exclusão expressa do curso de medicina, no caso em apreço havia a expectativa, em razão de financiamentos anteriores, que o curso fosse contemplado pelo financiamento, de modo que se fazia necessário divulgar amplamente tal alteração.

Ademais, reforçando essa conclusão, verifica-se que o print do site da empresa PRAVALER (ID 31174819) apresenta informação de que é possível cursar Medicina com o financiamento da empresa.

N
ão se perde de vista que esta Corte em demandas semelhantes, inclusive sob minha relatoria, negou o direito de adesão ao financiamento estudantil pelos alunos. No entanto, observo que em tais casos as propagandas veiculadas eram expressas quanto à existência de outras condições para acesso ao programa de parcelamento e sua inaplicabilidade ao curso de medicina, trazendo tal informação de forma expressa nos sites das instituições, nos regulamentos do programa ou mesmo nos editais dos vestibulares. No entanto, ao perscrutar os presentes autos, é possível constatar que a publicidade utilizada pela apelante incutiu no aluno a expectativa que a totalidade dos cursos oferecidos contavam com o benefício do parcelamento, ao não indicar, de forma expressa, que o curso de medicina estaria excluído do programa.

Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001386-97.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros
e como apelada
GEISSA LARISSA DA SILVA LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.